Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718560-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO JOAO PORTO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MUCIO JOAO PORTO, ora autor/agravante, em face da r. decisão ID 235057804, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0723395-34.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ora réu/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação proposta por MUCIO JOAO PORTO em face de HOPITAL SANTA LUCIA SA, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor que é médico cirurgião e realizava nas dependências da ré, com regularidade, procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e tratamentos médicos de alto nível. Afirma, todavia, que foi comunicado pela requerida que todos os novos agendamentos cirúrgicos em seu nome seriam suspensos, sem sequer conferir-lhe o direito ao contraditório ou ampla defesa. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que “seja o hospital Réu compelido a agendar as cirurgias das pacientes Klecia Alves Galvão para o dia 14.05.2025; Andrea Haag Bazzo para o dia 20.05.2025, e Norma de Lima Costa para o dia 11.07.2025, com a confirmação dos horários e demais condições e, consequentemente, permitir que o Autor realize as respectivas cirurgias nas dependências do Hospital.”. É o breve relato. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não é possível saber se, de fato, há irregularidades na suspensão realizada pela ré. O comunicado constante no ID 234905345 informa “que não há equipe o centro cirúrgico que se sinta à vontade em dividir a mesma sala que V.Sa” e também que “V.Sa. destratou o segurança, que simplesmente fazia o seu trabalho, não procurou o setor de identificação e fez muito pior, pulou a catraca do hospital”. O Hospital indicou ainda que “há evidências de que, em tese, e de forma contínua estes preceitos éticos que norteiam a nossa prática profissional estão sendo reiteradamente desrespeitados por V.Sa.”, o que justificou a suspensão dos agendamentos. Ademais, sem o estabelecimento do contraditório, a determinação de marcação dos agendamentos pode, pelo contexto, viabilizar comportamento ilícito, caso tenha sido esse o motivo da suspensão. Necessário, pois, que se efetive o contraditório nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 71681394), o autor relata ser médico cirurgião com longa atuação no hospital réu, e que, em determinado momento, o hospital, de forma injustificada, suspendeu o agendamento de suas cirurgias, inclusive cancelando procedimento já confirmado e recusando o agendamento de outros, cujas solicitações seriam anteriores a uma comunicação formal de suspensão de novos agendamentos. Argumenta que esta conduta viola o livre exercício de sua profissão e o direito à saúde de suas pacientes, que já possuem autorizações de seus planos de saúde para realizar os procedimentos no hospital agravado. Sustenta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente pela proximidade das datas para as quais as cirurgias estavam pleiteadas. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal, para que o hospital seja compelido a agendar e permitir a realização das cirurgias. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recursal devidamente comprovado (ID 71683426). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que o hospital agravado seja imediatamente compelido a agendar e viabilizar a realização de cirurgias de suas pacientes. No caso em exame, após análise dos argumentos e dos documentos que instruem o recurso, verifico que a controvérsia instalada entre as partes demanda uma apuração mais aprofundada dos fatos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória na origem. A decisão agravada destacou a existência de um comunicado emitido pelo hospital agravado (ID 234905345 – origem) que apresenta justificativas para a suspensão dos agendamentos cirúrgicos em nome do agravante, relacionadas a alegadas condutas do profissional e ao ambiente de trabalho no centro cirúrgico. O agravante, por sua vez, contesta veementemente tais justificativas, imputando ao hospital conduta ilícita e discriminatória. Diante de versões conflitantes sobre os fatos que originaram a suspensão dos agendamentos, e considerando a natureza da relação entre as partes (médico e hospital), torna-se imprescindível a dilação probatória, com a observância do contraditório, para averiguar eventual ilegalidade na conduta do hospital réu, não sendo possível verificar esta situação, com um mínimo de segurança, apenas com base nos elementos trazidos aos autos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. . BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 15:50:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora